Tribunal: STF
Processo: HC 191259
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado qualificado por maus-tratos, organização criminosa e corrupção de menores. Prisão preventiva. Paciente foragida. Substituição por prisão domiciliar. Mãe de filho menor de 12 anos. Não cabimento. Crimes hediondos. Violência contra pessoa. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outros em favor de Carla Duarte Dallago, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC 580.719/SC. 
    A paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90), homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado qualificado por maus-tratos (arts. 121, § 2º, I, IV, V e art. 148, §2, todos do do Código Penal) (evento 3). 
    Extraio do ato dito coator:
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO POR MAUS-TRATOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FORAGIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE INFANTE MENOR DE DOZE ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR A SUBSTITUIÇÃO. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA EXTREMA. HIPÓTESE DOS AUTOS ENCONTRADA NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. ORDEM DENEGADA. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada na gravidade em concreto da prática de dois homicídios qualificados, sequestro e cárcere privado qualificado por maus-tratos, corrupção de menores, além de participação em organização criminosa. Destacou também que um dos homicídios "foi praticado mediante tortura e extrema brutalidade dos agentes, em atos típicos de integrantes de organizações criminosas que atuam dentro e fora do estabelecimento prisional", conforme gravação que possibilitou a identificação da paciente. Consta, ainda, que ela está foragida desde o decreto de prisão temporária. Tais circunstâncias sinalizam a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
    3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).
    4. Não bastasse a compreensão já sedimentada no âmbito desta Casa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício [...]" (STF, HC n. 143.641/SP, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe de 9/10/2018).
    5. No caso vertente, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido, pois os delitos imputados à paciente foram cometidos com violência extrema, situação que se enquadra nas exceções mencionadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP.
    6. Pelas mesmas circunstâncias gravosas acima destacadas afasta-se a substituição da custódia em decorrência da pandemia da Covid-19.
    7. Ordem denegada.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Registram circunstâncias pessoais favoráveis à Paciente. Mencionam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62 do CNJ. Aduzem a possibilidade de prisão domiciliar em razão da Paciente ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou o deferimento de prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores e manter a prisão preventiva da Paciente, consignou que ‘no decreto de preventiva, o magistrado de origem destacou o modus operandi empregado nas condutas delitivas, revelador da periculosidade da paciente, consistente na "extrema gravidade, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao crime de homicídio qualificado, mas também pelos meios de execução", no "provável envolvimento dos denunciados na facção criminosa denominada PGC" (…) ‘Além do mais, o envolvimento da paciente em organização criminosa autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso (…). (…) Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta das condutas (…). Ademais, ‘a paciente está foragida desde a expedição da ordem de prisão temporária em seu desfavor‘. (grifo nosso).
    Cometidos crimes com violência ou grave ameaça a pessoas, como no caso, ‘o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor’ (HC 140.322, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP’ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia). Ainda,’ o cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal (HC 168.524, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    Por fim, a jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    No tocante à prisão domiciliar, ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 
    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, a Corte Superior enfatizou que ‘a paciente foi investigada e denunciada por crimes praticados com grave ameaça e violência extrema, circunstâncias que inviabilizam o acolhimento do pleito (…) Desta forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o decreto preventivo em desfavor da paciente, não se revelando adequada, por outro lado, a concessão da prisão domiciliar.’
    Nesse diapasão, o ato dito coato está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[n]o jugamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Quanto à análise do pleito de prisão domiciliar sob a perspectiva da COVID, registro que a Paciente não comprovou comorbidades que a insiram em grupo de risco do novo Coronavírus. 
    Ademais, presente a hediondez dos delitos, não incide a Recomendação 62 do CNJ quanto à revisão do título prisional, conforme artigo 5º-A (Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher).
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora